Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-52.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714297-52.2017.8.07.0018 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS FATURAS. SOLICITANTE DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O magistrado, por entender que as provas constantes dos autos se mostram suficientes para o deslinde da questão, pode indeferir a produção de prova pericial sem que isso configure cerceamento de defesa. Preliminar Rejeitada. 2. Para que haja coisa julgada faz-se necessária a existência de idêntica ação anterior transitada em julgado. No presente caso, as ações tidas como idênticas não possuem a semelhança exigida pela legislação. Coisa julgada afastada. 3. Conforme orientação jurisprudencial, a prestação do serviço de água e esgoto é obrigação de natureza pessoal, assim, a responsabilidade pelos débitos decorrentes da referida prestação de serviço recai sobre aquele que requereu o serviço, ainda que não seja o proprietário do imóvel. 4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, sustentando cerceamento de defesa, uma vez que não foi apreciado o seu pedido de produção de prova oral; b) artigos 125, inciso II, e 487, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil/2015, defendendo a necessidade de denunciação da lide e de litisconsórcio passivo; c) artigos 330, inciso II, e 337, §4o, ambos do Código de Processo Civil/2015, aduzindo a sua ilegitimidade passiva ad causam e afronta à coisa julgada. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Postula que sejam afastadas as cobranças das faturas, por entender que o fornecimento do serviço deveria ser interrompido. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodnei Vieira Lasmar, OAB/GO 19.114. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §1o, §2o, e §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 125, inciso II, e 487, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil/2015, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigos 330, inciso II, 337, §4o, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que não houve necessidade de dilação probatória; que o usuário do serviço é parte legítima na ação de cobrança; que inexiste coisa julgada, pois “a ação apontada como idêntica pelo apelante não possui a similitude exigida pela legislação”, e que “a apelante não trouxe aos autos elementos capazes de afastar sua responsabilidade” (ID 12582347). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que implica reexame do mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No tocante ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, verifico que a recorrente deixou de colacionar os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475594/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/8/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto à pretendida suspensão das cobranças, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodnei Vieira Lasmar, OAB/GO 19.114. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004